Tribunal: STJ
Processo: 5008602-30.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954213 - SP(2025/0202829-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILMAR GOMES
ADVOGADO
: ALBERTO JORGE RAMOS - SP070150
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E
DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo
e não tendo sido cumprida a
Civil/2015,
exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 46ef9afd-d386-4f79-9607-e053bbe4334a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954213 - SP(2025/0202829-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILMAR GOMES
ADVOGADO
: ALBERTO JORGE RAMOS - SP070150
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E
DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo
e não tendo sido cumprida a
Civil/2015,
exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILMAR GOMES contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial por entender pela irregularidade da representação processual, com
aplicação da
(fl. 281).
Súmula 115/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a publicação anterior não explicitou a exigência de procuração e que apenas a
decisão mais recente o fez de forma específica; sustenta tratar-se de vício sanável em
prazo de natureza dilatória, passível de prorrogação ou cumprimento após o termo.
Aduz haver procuração nos autos originários, cuja juntada pretende ver
considerada para fins de regularização; defende o afastamento de formalismo
excessivo, cotejando precedentes que admitiriam a regularização da representação
fora do prazo.
Impugnação ao agravo interno às fls. 298-308 na qual a parte agravada
alega que houve intimação específica para sanar o vício de representação e que o
agravante permaneceu inerte, não juntando a procuração ou a cadeia de
Documento eletrônico VDA54216434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 6d98b2eb-8b3b-4201-8d47-b245a24f5f29

substabelecimentos no prazo. Defende que a existência de procuração em autos
originários não supre a exigência de poderes nos próprios autos do recurso e requer a
manutenção da decisão com aplicação da Súmula 115/STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Consta dos autos despacho determinando a intimação da parte para
"regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de cinco dias, sob
pena de não conhecimento do recurso" (fl. 271).
A parte agravante apresentou petição sustentando apenas a concessão da
gratuidade de justiça (fls. 275-278).
Nas razões deste agravo, a parte agravante afirma, em síntese, que a
publicação anterior não explicitou a exigência de procuração e que apenas a decisão
mais recente o fez de forma específica; sustenta tratar-se de vício sanável em prazo de
natureza dilatória, passível de prorrogação ou cumprimento após o termo, contudo,
sem razão.
A iterativa jurisprudência desta Corte, contudo, confirma a conclusão da
decisão agravada, no sentido de que, deixando a parte transcorrer o prazo sem que a
representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta
Casa, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO NÃO SUPRIDO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 932,
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA DE PROCURAÇÕES.
CPC/2015.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo não comporta conhecimento, pois o
causídico subscritor do agravo interno não regularizou a sua representação
processual, conforme oportunizado, nos moldes do
parágrafo único, do
art. 932,
2. No caso, não consta nos autos o instrumento de procuração ou
CPC/2015.
substabelecimento dos advogados que substabeleceram os poderes de
representação ao advogado que protocolou o agravo interno. Incidência da
Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Súmula 115/STJ.
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
REsp 1.422.788/PB,
10/9/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para
sanar o vício, nos moldes do
parágrafo único, do NCPC, a parte
art. 932,
recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de substabelecimento de
poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que
Documento eletrônico VDA54216434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 6d98b2eb-8b3b-4201-8d47-b245a24f5f29

impede seu conhecimento. 3. É inexistente o recurso dirigido a instância superior
desacompanhado de procuração ou no qual a cadeia de substabelecimentos se
mostra incompleta, à luz da Súmula no 115 do STJ. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.361.739/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
;
12/5/2020)

Quanto ao mais, a dispensa de juntada de peças prevista no
§ 5o,
art. 1.017,
do CPC aplica-se à interposição do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à
segunda instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da
impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.
A saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR
A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC.
§ 5o, DO NCPC.
ART. 76,
ART. 1.017,
INAPLICABILIDADE.
CORTES
SUPERIORES.
ACESSO
AOS
AUTOS
ELETRÔNICOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
115 DO STJ. DESERÇÃO DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA
JUNTADA. SÚMULA N.o187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
2. À dispensa de juntada de peças prevista no
§ 5o, do CPC aplica-se a
art. 1.017,
interposição do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda
instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da
impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.
Precedentes.
3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia
completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
4. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a
observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do
apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo
oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento,
sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização.
Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.621.865/SP,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVADO.
1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou
em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são inexistentes, à
luz do disposto na Súmula 115 do STJ.
1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para regularizar a representação
processual, a parte recorrente não o fez no prazo assinalado, sendo certo que "a
juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante para
Documento eletrônico VDA54216434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 6d98b2eb-8b3b-4201-8d47-b245a24f5f29

corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal" (AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.089.326/PR,
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
1.2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o disposto no
§ 5o, do
art. 1.017,
Código de Processo Civil de 2015, que dispensa a juntada de procuração em
processos eletrônicos, não se estende ao recurso especial ou ao agravo em
recurso especial, pois a aplicação do dispositivo se restringe ao agravo de
instrumento. Precedentes.
1.3. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, não se faz
necessária a intimação pessoal da parte no caso de falhas na procuração
constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.564.225/SP,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

No caso dos autos, o recurso especial e o agravo em recurso especial foram
interpostos pelo Dr. Alberto Jorge Ramos e não há nos autos a procuração conferindo
poderes ao patrono.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 115 desta Casa.
Assim, não trazendo a parte agravante nenhum fundamento capaz de
desconstituir a decisão ora agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:10
Código de Controle do Documento: 6d98b2eb-8b3b-4201-8d47-b245a24f5f29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.213 / SP
Número Registro: 2025/0202829-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000479120064036127 479120064036127 50086023020244030000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILMAR GOMES
ADVOGADO
: ALBERTO JORGE RAMOS - SP070150
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILMAR GOMES
ADVOGADO
: ALBERTO JORGE RAMOS - SP070150
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
TERMO
Documento eletrônico VDA54622459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:01
Código de Controle do Documento: 0cfd193b-28ad-43e0-96e5-e3342b317a75

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:01
Código de Controle do Documento: 0cfd193b-28ad-43e0-96e5-e3342b317a75